Tribunal: TJDFT
Processo: 0754023-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA AVERBAÇÃO DE MEAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO EM NOME DO COMPRADOR DO IMÓVEL. MATÉRIA PRECLUSA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Deve ser mantido o indeferimento de pedidos de averbação de meação na matrícula do imóvel e de autorização para registro que, ao mesmo tempo em que desbordam da sentença que homologou o acordo extrajudicial, desafiam decisão preclusa e são incompatíveis com o princípio da continuidade do registro imobiliário, nos termos dos artigos 502, 503, 505, 507 e 1.015, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, e do artigo 237 da Lei 6.015/1973.
II. Agravo de Instrumento desprovido.